Tribunal: TJPA
Processo: 0806359-68.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10940 - Depoimento
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806359-68.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: WALDIR ROSA RIBEIRO JUNIOR, INSANO ACADEMIA LTDA - EPP

AGRAVADO: MARIO FERNANDO RODRIGUES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART.1015 DO CPC. APLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA – TEMA 988/STJ.

1-
O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais 1.696.396 e 1.704.520, sob rito repetitivo (Tema 988), decidiu pela relativização da taxatividade imposta no artigo 1.015 do CPC, caso demonstrada a urgência e excepcionalidade a exigir o julgamento desde logo, hipótese em que é admissível o manejo do agravo de instrumento;

2-
Cabe, ao juízo do feito, sanear e organizar o processo, bem como designar audiência para que o saneamento seja feito com cooperação entre as partes de forma a esclarecer as alegações contidas nos autos, conforme dita o art. 357 caput e § 3º do CPC/15;

3-
Comprovada a probabilidade do direito alegado pelos agravantes, pois evidenciada a necessidade de esclarecer e elucidar as questões fáticas levantadas quanto a não participação do Sr. Waldir nas tratativas contratuais e ausência de contato direto com o agravado; situação, essa, aliada à alegação de falsificação de sua assinatura no contrato, que justificam a produção da prova oral requerida, garantindo uma instrução probatória completa.

4-
Quanto ao risco de lesão grave e difícil reparação, milita em favor dos agravantes, considerando a urgência do caso ante a possibilidade de julgamento sem a devida instrução probatória a cercear o direito de defesa da parte;

4-
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0806359-68.2020.8.14.0000

AGRAVANTES: WALDIR ROSA RIBEIRO JUNIOR e INSANO ACADEMIA LTDA - EPP

AGRAVADO: MÁRIO FERNANDO RODRIGUES JÚNIOR

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WALDIR ROSA RIBEIRO JUNIOR e INSANO ACADEMIA LTDA contra decisão (ID 17444094, fl. 232 dos autos de origem) exarada pelo Juízo da 9ª vara cível e empresarial de Belém que, nos autos da Ação de despejo (Proc. nº: 0807094- 08.2019.8.14.0301) ajuizada por MARIO FERNANDO RODRIGUES JUNIOR, indeferiu o pedido de prova relativa a tomada do depoimento do Autor.

Em suas razões, os agravantes suscitam a nulidade da decisão agravada por falta de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º II do CPC e art. 93, IX da CF, haja vista que indeferiu prova essencial ao esclarecimento adequado da lide, sem fundamentação e omitindo os motivos que ensejaram seu convencimento, indicando apenas e de forma genérica que seria devido aos argumentos da outra parte.

Defendem ser indiscutível a necessidade da prova referente à tomada do depoimento do agravado, pois tal visa esclarecer as peculiaridades do caso, elucidando a questão fática subjacente à questão contratual, qual seja a alegação de falsificação da assinatura do agravante Waldir no contrato, onde consta o valor do aluguel, o que, por consequência, torna controverso o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) como sendo o aluguel pela locação do imóvel.

Acrescentam, ainda, que à época dos fatos, o agravante, Sr. Waldir, passava por graves transtornos mentais, não participou das tratativas e não teve qualquer contato direto com o agravado, não se sabendo inclusive qual a participação do recorrido, razão pela qual seu depoimento se mostra absolutamente imprescindível a uma total compreensão da situação.

Sustentam a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar um claro risco ao resultado útil do processo com a supressão da produção de prova essencial à defesa dos agravantes, de forma desproporcional e injusta, além de perigo de violação do direito dos agravantes a uma instrução probatória completa, e em respeito a importantes princípios constitucionais, em especial a garantia de Ampla Defesa e Contraditório.

Requerem o conhecimento e provimento do recurso, para declarar a nulidade da decisão agravada, por falta de fundamentação ou, reformar a decisão agravada, determinando-se a tomada do depoimento do agravado.

Deferi o pedido de efeito suspensivo (ID 3311306).

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 3478664).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo de Instrumento e passo à análise da matéria posta.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova oral formulado pelo autor.

Suscita preliminar de nulidade da decisão por falta de fundamentação. Contudo, entendo que não merece agasalho.

Afinal, embora efetivamente sucinta, a decisão logrou externar racionalidade suficiente para o preenchimento do dever constitucional de motivação das decisões judiciais (CR, art. 93, IX c/c art. 489, § 1º do CPC). Destarte, a despeito de não ter primado pela melhor técnica, ao remeter a razões expostas pela parte adversa no ID n. 16976634 dos autos originários, foi possível identificar os motivos pelos quais se indeferiu o depoimento pessoal do autor, tanto que foi possível interpor a presente insurgência.

Desse modo, rejeito a preliminar supra.

Passo ao exame do mérito:

Os requisitos legais à concessão da tutela antecipada de urgência vêm discriminados no art. 300, do CPC.
In
v
erbis:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil-2015, a tutela de urgência pode ser concedida diante da evidência concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Segundo o entendimento exposto pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nº 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT em sede de repetitivo realizado em 05/12/2018 (Tema 988), cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que, apesar de não estarem expressamente previstas no artigo 1.015 do CPC, não possam aguardar a rediscussão da matéria em sede de Apelação, em razão da sua urgência.

Tratou, a Corte Superior, da ampliação das hipóteses de interposição de agravo de instrumento, mitigando o rol taxativo do art. 1.015 do CPC, o que se aplica ao caso dos presentes autos em que o agravo ataca decisão que indefere pedido de produção de prova oral.

Cabe, ao juízo do feito, sanear e organizar o processo, bem como designar audiência para que o saneamento seja feito com cooperação entre as partes de forma a esclarecer as alegações contidas nos autos, conforme dita o art. 357 caput e § 3º do CPC/15.

Na espécie, entendo comprovada a probabilidade do direito alegado pelos agravantes, pois evidenciada a necessidade de esclarecer e elucidar as questões fáticas levantadas quanto a não participação do Sr. Waldir nas tratativas contratuais e ausência de contato direto com o agravado; situação, essa, aliada à alegação de falsificação de sua assinatura no contrato, que justificam a produção da prova oral requerida, garantindo uma instrução probatória completa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
Apesar de o indeferimento de produção de provas não está elencado no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, o STJ mitigou o entendimento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como a hipótese. Recurso que se conhece. Alegação de danos anos decorrentes de contrato de prestação de serviços celebrado verbalmente. Indeferimento de requerimento de prova oral que, em tese, elucidaria com mais clareza a controvérsia dos autos, devendo, portanto, ser deferida
. Decisão que se reforma. RECURSO A QUE DÁ PROVIMENTO.

(TJ-RJ - AI: 00192363520208190000, Relator: Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 15/10/2020, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2020)

Quanto ao risco de lesão grave e difícil reparação, milita em favor dos agravantes, considerando a urgência do caso ante a possibilidade de julgamento sem a devida instrução probatória a cercear o direito de defesa da parte.

Pelo exposto
,
conheço do Agravo de Instrumento, e dou provimento, para reformar a decisão agravada deferindo o pedido de produção de prova oral.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2021